Tribunal: TJES
Processo: 5000240-23.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RAYFASKY CANISKY
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5000240-23.2024.8.08.0014

Embargante: MARIA DA PENHA RAYFASKY CANISKY

Embargada: BANCO PAN S.A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

Sendo assim, comprovada a ocorrência do erro reclamado, esta pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 8547317
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
20% (VINTE POR CENTO)
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS,
nos termos acima consignados.

Quanto a estes embargos, sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)